Tribunal: TJSP
Processo: 0026930-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026930-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
REGIVALDO DOS SANTOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, DERAM POR PREJUDICADO o presente pedido de habeas
corpus, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026930-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21244
2
Habeas Corpus: Autos n. 0026930-60.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba - 3a Vara Criminal
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Regivaldo dos Santos Ferreira
Voto n. 21.244
Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão Preventiva. Pedido
de revogação da custódia cautelar, alegando que o paciente
é inocente das imputações. Em consulta aos autos de
origem, verifica-se que o paciente foi absolvido, sendo
expedido alvará de soltura clausulado, acarretando a perda
do objeto do presente remédio heroico. Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por REGIVALDO DOS SANTOS FERREIRA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba.
Narra o paciente que se encontra preso em
flagrante desde 20 de dezembro de 2019, acusado da prática de roubo
majorado. Sustenta que o prazo para formação da culpa ultrapassou os
limites do razoável. Aduz que “o caso em tela denota maior
complexidade, contudo, se o processo possui um numero maior de réus,
deve o juiz adotar providências para a prestação do bom serviço
público”.
Requer,
liminarmente,
que
lhe seja
concedido o direito de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado,
em razão do excesso de prazo suportado.
O pedido liminar foi indeferido, a autoridade
judicial prestou informações e a Procuradoria Geral de Justiça opinou por
julgar prejudicada a ordem.
É o relatório.
A ordem encontra-se prejudicada.
Isso porque, em consulta aos autos
originais, verificou-se que o paciente foi absolvido da imputação nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026930-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21244
3
termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sendo
expedido alvará de soltura clausulado em seu favor em 17 de outubro p.
passado.
Assim, diante da informação acima,
ocorreu a perda do objeto do presente recurso, nos termos do art. 659, do
Código de Processo Penal.
Por votação unânime, DERAM POR
PREJUDICADO o presente pedido de habeas corpus.
Amable Lopez Soto
relator